Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CONTRATO. PORTABILIDADE. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ FÉ.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
2. Uma vez revelada que a versão apresentada documentalmente pela parte autora mostra-se provável, impõe-se antecipadamente deferir a tutela de urgência postulada para autorizar a cessação dos descontos relativos a contrato supostamente indevido.
3. Não obstante, após a natural tramitação do processo originário, acaso não confirmadas as alegações da autora, esta será responsabilizada pelos prejuízos causados à parte adversa, nos termos do art. 302 do CPC.
4. Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daqueles que apenas exercem as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões tomadas no curso processual, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno.